Tribunal: TJBA
Processo: 8011621-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011621-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAILTON DOS REIS DE FRANCA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA -
POLICIA
L
MILITAR QUE PASS
OU
A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO
– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS
E NÃO APENAS AO INTERSTÍCIO
–
AÇÃO PAUTADA EM EM PREMISSA FALSA -
AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. O BGO colacionado aos autos demonstra que o impetrante passou a inatividade quando ostentava a patente de 1º Sargento, recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente na forma da lei.

3. Ao sustentar seu direito líquido e certo sustenta a parte impetrante ilegalidade por omissão sustentando extinção da patente de SUBTENENTE e tendo em vista do mesmo não ter sido promovido a 1º Tenente ainda em atividade após decurso do interstício necessário para a ascensão na carreira policial militar.

4.
N
a verdade a ação mandamental se encontra pautada em premissa falsa de que a patente de SUBTENENTE teria sido extinta, o que não ocorreu conforme lei
12.106/2009,
bem assim porque o impetrante
deveria ter sido promovido a 1º Tenente enquanto em atividade frente ao interstício em que ficou na
patente de 1º Sargento.

5
.
O
Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM,
estabelecendo que a ascensão
dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento
e
não há nos autos prova de realização dos cursos necessários para ascensão na carreira
ou mesmo tentativa de inscrição e participação nos mesmos
que tenha sido negada
.

6
.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM, cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício mínimo na graduação de 1º Sargento PM.

7
. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011621-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAILTON DOS REIS DE FRANCA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a gratuidade da Justiça
e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .